Tribunal: TJMT
Processo: 1008203-63.2025.8.11.0037
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008203-63.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 055.864.861-48 (RECORRIDO), JACQUELINE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 051.064.671-95 (ADVOGADO), AGUAS DE PRIMAVERA S.A. - CNPJ: 04.042.374/0001-20 (RECORRENTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E
menta: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE FATURAS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA EXORBITANTE EM DESCOMPASSO COM A MÉDIA DE CONSUMO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por concessionária de serviço público contra sentença que, em ação revisional de faturas cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade de faturas de consumo de água com valores elevados, determinar o
refaturamento
com base na média histórica da unidade consumidora e condenar a ré ao pagamento de R$ 4.000,00
(quatro mil reais)
a título de dano moral.

A recorrente suscita preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível por necessidade de prova pericial. No mérito, sustenta ausência de falha na prestação do serviço, culpa exclusiva da consumidora por vazamento interno e inexistência de dano moral ou, subsidiariamente, pleiteia a redução do valor fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar a demanda diante da alegação de necessidade de prova pericial; (
ii
) saber se a cobrança de valores superiores à média histórica de consumo configura falha na prestação do serviço, à luz da responsabilidade objetiva do fornecedor; e (
iii
) saber se a reiteração de cobranças indevidas gera dano moral e se o valor fixado observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia pode ser resolvida com base na prova documental. O histórico de consumo demonstra desproporção entre as faturas impugnadas e a média da unidade. A simples alegação de necessidade de perícia não afasta a competência do Juizado Especial, nos termos da Lei nº 9.099/1995.

A concessionária responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço. A emissão de faturas com valores incompatíveis com o padrão de consumo, sem comprovação da regularidade do hidrômetro ou de vazamento interno, caracteriza falha do serviço, nos termos do CDC, art. 14. Não comprovada a culpa exclusiva da consumidora.

A reiteração de cobranças indevidas, com risco de interrupção de serviço essencial, ultrapassa o mero aborrecimento. Configura dano moral indenizável. O valor fixado deve observar a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida. No caso, a quantia de R$ 3.000,00
(três mil reais)
mostra-se adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00
(três mil reais)
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (ID 341888869) interposto por ÁGUAS DE PRIMAVERA S.A., doravante denominada Recorrente, contra a sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste (ID 341888868), que
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Revisional cumulada com Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais ajuizada por MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA, doravante denominada Recorrida.

A sentença recorrida declarou a inexigibilidade dos valores cobrados nas faturas de consumo de água referentes aos meses de maio, junho e julho de 2025, determinando o
refaturamento
com base na média de consumo da unidade. Ademais, confirmou a tutela de urgência anteriormente deferida, determinou a liberação dos valores depositados em juízo em favor da concessionária e condenou a Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Em suas razões recursais (ID 341888869), a Recorrente sustenta, em sede de preliminar, a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível para o julgamento da causa, em razão da complexidade da matéria e da indispensável necessidade de produção de prova pericial técnica para aferir o correto funcionamento do hidrômetro e a eventual existência de vazamento na rede interna do imóvel da Recorrida.

No mérito, alega a ausência de falha na prestação do serviço, defendendo que as cobranças impugnadas são legítimas e correspondem ao consumo efetivamente registrado pelo medidor. Atribui o aumento do consumo à culpa exclusiva da consumidora, que, segundo a Recorrente, foi informada sobre indícios de vazamento interno em vistoria realizada em 30/10/2024, mas permaneceu inerte. Argumenta que a manutenção da rede hidráulica interna é de responsabilidade da usuária. Por fim, aduz a inexistência de ato ilícito a ensejar a condenação por danos morais, porquanto não houve interrupção do serviço ou negativação do nome da Recorrida. Subsidiariamente, pleiteia a redução do quantum indenizatório para um valor simbólico, por considerá-lo desproporcional.

Devidamente intimada, a Recorrida apresentou contrarrazões (ID 341888873), pugnando pela manutenção integral da sentença. Argumenta que a desnecessidade de perícia, uma vez que a prova documental é suficiente para o deslinde do feito, e que a reiteração da cobrança abusiva, já reconhecida em processos anteriores, demonstra a falha contumaz na prestação do serviço e justifica a condenação por danos morais no patamar fixado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. No mérito, merece parcial provimento.

Da Preliminar de Incompetência do Juizado Especial Cível

Inicio
pela análise da preliminar de incompetência em razão da matéria, arguida pela Recorrente sob o fundamento da necessidade de produção de prova pericial técnica.

A Recorrente sustenta que, para o correto deslinde da controvérsia, seria indispensável a realização de perícia no hidrômetro e nas instalações internas do imóvel da Recorrida, a fim de verificar a regularidade da medição e a possível existência de vazamento. Tal prova, segundo alega, seria incompatível com o rito simplificado dos Juizados Especiais.

Contudo, não assiste razão à Recorrente.

A competência dos Juizados Especiais é definida, nos termos do artigo 3º da Lei
n.º
9.099/95, pelas causas cíveis de menor complexidade. A aferição dessa complexidade não se vincula, de modo absoluto e inflexível, à necessidade de qualquer tipo de prova técnica, mas sim à viabilidade de se formar um convencimento seguro a partir dos elementos probatórios que podem ser produzidos sob a égide dos princípios da celeridade, simplicidade e informalidade.

No caso concreto, o conjunto probatório documental é robusto e plenamente suficiente para a elucidação dos fatos. O histórico de consumo da unidade (
IDs
341887933 e 341888866) demonstra, de forma inequívoca, um padrão de consumo estável e moderado ao longo de anos, com uma média que raramente ultrapassava 25 m3 mensais. Subitamente, nos meses de maio, junho e julho de 2025, o consumo registrado saltou para patamares de 67 m3, 58 m3 e 48 m3, respectivamente, retornando a níveis
consideravelmente mais baixos nos meses subsequentes, conforme demonstrado pela própria Recorrida em sede de contrarrazões (ID 341888873, p. 14-15).

Essa discrepância abrupta e pontual, desacompanhada de qualquer alteração fática na rotina da consumidora, constitui forte indício de erro de medição ou falha no sistema da concessionária. A tese da Recorrente, de que haveria um vazamento interno, não veio amparada por qualquer prova consistente. A menção a uma vistoria de 30/10/2024 (ID 341888865), além de ter sido realizada muito antes dos meses em discussão, limita-se a uma anotação unilateral em seu sistema, sem a apresentação de um laudo técnico, fotografias ou qualquer outro elemento que conferisse credibilidade à alegação.

Dessa forma, a causa não se revela complexa, pois a convicção pode ser formada pela simples comparação entre as faturas e o histórico de consumo, sendo desnecessária a realização de uma perícia formal, que apenas procrastinaria a solução de uma lide cujos contornos já estão devidamente delineados nos autos.

Por tais razões, rejeito a preliminar de incompetência.

Superada a questão preliminar, passo ao exame do mérito do recurso.

Da Análise do Mérito Recursal

Da Falha na Prestação do Serviço e da Responsabilidade da Concessionária

A sentença de primeiro grau reconheceu a falha na prestação do serviço por parte da Recorrente e determinou o
refaturamento
das contas. Entendo que essa decisão deve ser mantida.

A relação jurídica entre as partes é inegavelmente de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Nos termos do artigo 14 do referido diploma legal, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, o que significa que ele responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Essa responsabilidade somente é afastada se o fornecedor provar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
, conforme o § 3º do mesmo artigo.

No caso dos autos, a Recorrida apresentou prova contundente da verossimilhança de suas alegações: o seu próprio histórico de consumo (
IDs
341887933 e 341888866), que evidencia um padrão regular e a súbita e inexplicável elevação dos valores nas faturas de maio, junho e julho de 2025. Cabia à Recorrente, portanto, o ônus de provar que o serviço foi prestado corretamente e que o consumo medido era legítimo, ou que o problema decorria de culpa exclusiva da consumidora.

Contudo, a Recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório. A alegação de um suposto vazamento interno, que teria sido detectado em vistoria meses antes, não foi devidamente comprovada. A concessionária não juntou aos autos qualquer ordem de serviço detalhada, laudo técnico assinado por profissional habilitado, fotografias ou mesmo um termo de vistoria com a ciência da consumidora. A simples apresentação de telas de seu sistema interno (ID 341888865) constitui prova unilateral, insuficiente para imputar à Recorrida a responsabilidade pelo consumo exorbitante.

A conduta esperada de uma concessionária diligente, ao se deparar com uma reclamação de consumo atípico, seria realizar uma vistoria técnica completa e documentada, aferir o medidor e, caso constatasse um vazamento interno, notificar formalmente o consumidor, concedendo-lhe prazo para o reparo. A Recorrente falhou em demonstrar ter adotado tais procedimentos de forma adequada.

Ademais, a normalização do consumo nas faturas posteriores aos meses litigiosos reforça a tese de que houve uma irregularidade pontual na medição, e não um vazamento contínuo e não reparado. Portanto, correta a sentença ao reconhecer a falha na prestação do serviço e determinar o
refaturamento
das contas com base na média de consumo, medida que restabelece o equilíbrio da relação contratual.

Do Dano Moral e da Análise do Quantum Indenizatório

A Recorrente se insurge contra a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, alegando que a mera cobrança, sem corte no fornecimento ou negativação, não gera o dever de indenizar. Subsidiariamente, postula a redução do valor.

Neste ponto, a sentença merece ser mantida quanto à existência do dano, mas reformada quanto ao seu valor.

É imperioso destacar que o presente caso não se trata de uma cobrança indevida isolada. Conforme narrado na petição inicial (ID 341887926) e confirmado pela certidão de distribuições anteriores (
IDs
341887934 e 341887935), a Recorrida já foi forçada a ingressar em juízo em outras duas oportunidades (processos nº 1000961-87.2024.8.11.0037 e 1011311-37.2024.8.11.0037) para questionar a mesma prática abusiva por parte da Recorrente.

Essa reiteração da conduta ilícita demonstra um grave descaso da concessionária para com a consumidora. A Recorrida foi submetida, por diversas vezes, à angústia de receber faturas de valores exorbitantes, ao receio de ter o fornecimento de um serviço essencial – a água – interrompido e à necessidade de despender tempo e recursos para buscar a tutela de seus direitos perante o Poder Judiciário. Tal situação, a toda evidência, ultrapassa, em muito, a esfera do mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, configurando ofensa à dignidade da pessoa humana e à tranquilidade da consumidora, gerando o dever de indenizar, com fundamento nos artigos 186 e 927 do Código Civil, combinados com os artigos 6º, inciso VI, e 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, no que diz respeito ao quantum indenizatório, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), fixado na origem, revela-se um tanto elevado se comparado aos parâmetros usualmente adotados por esta Turma Recursal em casos análogos, onde
não
houve a efetiva interrupção do serviço ou a inscrição em cadastros de inadimplentes.

A fixação da indenização deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo à dupla finalidade do instituto: compensar a vítima pelo abalo sofrido e, ao mesmo tempo, impor ao ofensor uma sanção de caráter pedagógico, a fim de desestimular a reiteração de condutas semelhantes.

Nessa perspectiva, considerando as particularidades do caso, a capacidade econômica das partes e o fato de que o principal dano se concentrou na esfera do transtorno e da angústia gerados pela conduta reiterada da Recorrente, considero que o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra mais adequado e suficiente para cumprir a função reparatória e punitiva da indenização, sem configurar enriquecimento ilícito para a Recorrida.

Portanto, a sentença deve ser reformada neste ponto específico.

DISPOSITIVO

Por estas razões, conheço o recurso e,
DOU
-LHE PARCIAL PROVIMENTO

unicamente para reformar a sentença no que tange ao valor da indenização por danos morais, o qual minoro para o montante
de R$ 3.000,00 (três mil reais).

No mais, mantenho a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos
.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei
n.º
9.099/95.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026